Tribunal: TJBA
Processo: 8041356-18.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041356-18.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: L. V. N. C. e outros

Advogado(s)
:
CLEUDES CERQUEIRA DE FREITAS JUNIOR, INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS, ALEX TAMBONE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DIREITO À SAÚDE.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
. PLANO DE SAÚDE.
MENOR PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
NEGATIVA INDEVIDA DE TRATAMENTO

QUE POSSUI INDICAÇÃO MÉDICA.
ABUSIVIDADE.
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
.

PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC.
RECURSO
IM
PROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

Impende ressaltar que o direito à saúde, face sua essencialidade, constitui limitação ao exercício das atividades empresariais, notadamente no que concerne às operadoras de plano de saúde, que não podem olvidar da manutenção da sadia qualidade de vida de seus consumidores.

A
patologia que acomete
o
autor é grave, não cabendo ao plano de saúde a negativa de cobertura em razão da suposta não previsão contratual ou regulamentar, uma vez que a definição da melhor método terapêutico, inclusive em quantidade, não cabe ao plano, mas ao profissional habilitado.

Nesta senda, a Agência Nacional de Saúde Suplementar- ANS, por meio da RN nº. 469/2021, garantiu cobertura em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento de fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
de Instrumento
nº
8041356-18.2023.8.05.0000
, tendo como
agravante

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

e agravad
o

L. V. N. C.
,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .